Tribunal: TJPA
Processo: 0008493-02.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008493-02.2019.8.14.0012

APELANTE: JOSE SANTOS DE ARAUJO, SUELI CALDAS HENRIQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE OXI E MACONHA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA E NÃO INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE APLICADA. PLEITO DE MINORANTE DO ART. 46 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA.. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), impondo penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

2. Prisão em flagrante dos recorrentes em posse de "oxi" e de “maconha”, além de materiais utilizados para o tráfico, como balança de precisão, caderno de anotações e embalagens plásticas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) se a busca pessoal dos réus foi ilegal por ter sido motivada por denúncia anônima; (ii) se a ausência de apresentação de defesa prévia e a falta de intimação do réu José Santos de Araújo para a audiência de instrução e julgamento acarretam nulidade processual; (iii) se há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio; (iv) se a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 foi adequada; (v) se a minorante do art. 46 da Lei nº 11.343/2006 deveria ser aplicada; (vi) se a dosimetria da pena deve ser ajustada, especialmente quanto ao redutor do tráfico privilegiado e ao regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de Nulidade da busca pessoal: A diligência policial baseou-se em fundadas razões e não exclusivamente em denúncia anônima, pois o local já era conhecido como ponto de venda de drogas, e a ré Sueli Caldas Henriques já era identificada como envolvida com o tráfico. A abordagem foi justificada por elementos objetivos e pelo flagrante de posse de entorpecentes, sendo válida nos termos do art. 244 do CPP.

5. Preliminar de nulidade processual por ausência de defesa prévia e não intimação para audiência: A ausência de apresentação de defesa prévia pelo réu José Santos de Araújo foi suprida, pois a defesa teve oportunidade de se manifestar antes do início da instrução. A não intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento não gera nulidade, pois ele foi intimado por telefone e, ainda assim, não compareceu, além de não ter demonstrado prejuízo. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
e reconhecimento da preclusão.

6. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais, que relataram a apreensão das substâncias e dos apetrechos característicos da traficância. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7. Pedido de desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas): A quantidade e variedade das drogas apreendidas, associadas à presença de balança de precisão, caderno de contabilidade e outros instrumentos típicos da traficância, indicam a destinação comercial da substância. A defesa não produziu prova suficiente de que as drogas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal.

8. Aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas: Comprovado o envolvimento de duas adolescentes na prática criminosa, conforme depoimentos e provas colhidas nos autos. Correta a incidência da majorante, pois a norma protege menores da influência do tráfico de drogas.

9. Pleito de aplicação da minorante do art. 46 da Lei de Drogas: A redução de pena prevista nesse dispositivo exige prova de que o réu não possuía plena capacidade de entendimento sobre o ilícito, o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação de que os acusados faziam uso de drogas não justifica a aplicação da minorante.

10. Redimensionamento da pena e regime prisional: Ajuste na fração da minorante do tráfico privilegiado, levando-se em conta os elementos dos autos. Fixação do regime inicial semiaberto, pois a quantidade da pena e as circunstâncias do caso não justificam o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, para redimensionar as penas aplicadas, estabelecendo:
Sueli Caldas Henriques:
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 dias-multa; e,
José Santos de Araújo:
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 565 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e de diligências prévias é válida, desde que corroborada por outros elementos objetivos. 2. A ausência de defesa prévia não gera nulidade se suprida antes do início da instrução, sem prejuízo ao réu. 3. O redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto são cabíveis quando as circunstâncias judiciais não justificam a imposição do regime mais gravoso. 4. A minorante do art. 46 da Lei de Drogas somente se aplica quando há prova concreta da redução da capacidade de compreensão ou autodeterminação do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, 40, VI, e 46; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 244 e 367.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.084.755/SC; STJ, AgRg no HC 882.712/SP; STJ, HC 850.189/PR.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO
e
SUELI CALDAS HENRIQUES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 19540600), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 40, inciso VI, às seguintes reprimendas:

- JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO,
de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- SUELI CALDAS HENRIQUES,
de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do crime.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19540492) que no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 14h, na Rua Central, próximo ao campo de futebol, Bairro São Raimundo, no Município de Castanhal/PA, os apelantes em epígrafe foram presos em flagrante delito de posse de 36 (trinta e seis) “petecas” da droga vulgarmente conhecida por “oxi”, além de instrumentos usados para a traficância, como caderno de contabilidade da venda de entorpecentes, linha, e valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), em papel moeda de pequeno valor.

Descreve que a polícia militar foi acionada após o recebimento de informações de que em determinada residência chegaria um rapaz de Tucuruí de posse de material entorpecente. Em diligência, foi observada movimentação no local, ocasião em que os réus saíram da residência e foram abordados pela polícia. Por ocasião da abordagem, com a apelante Sueli Caldas Henriques foram encontradas 36 (trinta e seis) “petecas” de “oxi”, além do caderno de anotações da venda da droga, um relógio, um aparelho celular, o valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em dinheiro, e um tubo de linha de cor laranja, utilizado nas embalagens das drogas apreendidas.

Acrescenta a exordial que na companhia dos réus foram encontradas duas adolescentes, com uma das quais foi encontrado um tablete de “maconha” prensada, de aproximadamente 200g (duzentos gramas), um pacote de plástico, três facas de mesa e uma balança de precisão.

Em
razões recursais
(ID 19540607), a defesa de
Sueli Caldas Henriques
, em âmbito preliminar, suscita a tese de nulidade da busca pessoal decorrente de denúncia anônima, requerendo, por conseguinte, o desentranhamento das provas ilícitas.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição da apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, seja a conduta desclassificada para o art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

No tocante à dosimetria, roga pelo decote da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas; pela aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei de Drogas; e, pela adequação do
quantum
de redução referente ao tráfico privilegiado para o patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços). No mais, pretende sejam observadas as consequências legais do redimensionamento da pena, tais como detração, substituição por penas restritivas de direito e especialmente o regime inicial de cumprimento da pena que poderá ser o aberto.

Almeja, ainda, a dispensa da pena de multa, em virtude de a apelante ser assistido pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19540610), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Em
razões recursais
(ID 19540609), a defesa de
José Santos de Araújo
, suscita as preliminares de nulidade da busca pessoal decorrente de denúncia anônima; de nulidade por ausência de resposta à acusação; e, de nulidade porque não comprovada a intimação do réu para audiência.

No tocante ao mérito, insurge-se no tocante à pena-base, para que seja redimensionada diante da avaliação inidônea das vetoriais que foram negativadas pelo Juízo. Outrossim, seja aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada um dos critérios judiciais.

Insurge-se, ademais, no que pertine ao
quantum
relativo à minorante do tráfico privilegiado, para que seja estabelecido na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços).

Requer, ainda, a alteração do regime de cumprimento de pena para determinação do semiaberto.

Em
contrarrazões
(ID 19540611), o RMP manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo conhecimento e
parcial provimento
dos apelos interpostos, apenas para reforma da dosimetria da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal.
Argumento relativo a ambos os apelantes
:

Ambos os recorrentes, em âmbito preliminar, suscitam a tese de nulidade da busca pessoal decorrente de denúncia anônima.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, exsurge dos autos que o local indicado na denúncia anônima já era apontado como ponto de venda de drogas. Além disso, a recorrente Sueli Caldas Henriques já era pessoa conhecida da polícia pelo seu envolvimento com outros episódios relacionados à prática da traficância.

Pende destacar que, segundo depoimento testemunhal, as informações repassadas à polícia forneceram a descrição e a localização exata dos sujeitos. Houve, ademais, indicação à ré Sueli como uma das envolvidas.

Ao rechaçar a tese ventilada, pontuou o Juízo sentenciante:

“A) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA

A defesa dos réus sustenta a preliminar de nulidade das provas obtidas, alegando a ilicitude das provas obtidas em flagrante decorrente exclusivamente de denúncia anônima.

É cediço que a busca pessoal e a domiciliar não podem ser deflagradas com base exclusivamente em denúncia anônima, exigindo-se que haja outros elementos que indiquem estar ocorrendo a prática de um delito. No entanto, não é esse o caso dos autos, em que a área objeto da denúncia era conhecida como ponto de venda de drogas, bem como um dos suspeitos (ré SUELI) já era conhecido da polícia de outras ocorrências de tráfico.

Além disso, os policiais afirmaram que a denúncia fornecia a descrição e a localização exata dos suspeitos, além de citar nominalmente a participação da ré SUELI CALDAS, tendo esta aduzido em juízo que ela e os demais envolvidos vinham carregando várias sacolas, que continham droga, o que somente reforça o aumento das suspeitas que já pairavam sobre eles, justificando a abordagem policial.

Conforme se vê, a situação narrada autoriza a busca pessoal, conquanto existiam fundados motivos para acreditar que os réus estavam praticando um crime.

(...)

Cumpre registrar, ademais, que não há registro de busca domiciliar, tendo toda a droga e os apetrechos sido apreendidos com os acusados em via pública, pelo que não há que se falar em invasão de domicílio.

Dessa forma, não há qualquer nulidade nas provas colhidas no inquérito policial. No mais, o processo não padece de nulidades ou irregularidades, bem como estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, devendo assim passar este magistrado para o julgamento do mérito.”

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. Nulidade processual em face da ausência de resposta à acusação. Não intimação para audiência de instrução e julgamento. Teses atinentes ao réu
José Santos de Araújo
:

Em razões de recurso, a defesa de José Santos de Araújo, arguiu preliminar de nulidade processual em virtude da ausência de resposta à acusação em favor do mencionado recorrente; bem como, porque não comprovada a intimação do citado réu para audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, após detida análise dos autos e em consonância com a manifestação do juízo a quo, verifica-se a ausência de qualquer mácula processual apta a ensejar o reconhecimento da nulidade aventada.

Instado a se manifestar acerca da preliminar em testilha, rechaçou o Juízo monocrático a persistência de tais nulidades, ao assim pontuar:

“Em primeiro lugar, cumpre destacar que o réu foi devidamente notificado para apresentar defesa prévia (ID 35125199), o que não o fez. Ocorre, no entanto, que a ausência da referida peça foi suprida antes do início da instrução, dando-se oportunidade para a defesa apresentá-la oralmente, e, em seguida, foi recebida a denúncia, conforme registrado da ata de audiência de ID 79886152.

No que tange à intimação para a audiência de instrução, verifica-se que esta se deu diretamente pelo oficial de justiça em contato telefônico com o réu (ID 79634818), tendo em vista este não mais residir nesta comarca. In casu, além de a certidão do oficial de justiça possuir fé pública, verifica-se que o fato de o acusado ter mudado de endereço sem comunicar o juízo é suficiente por si só para que os atos prossigam sem sua participação, nos termos do art. 367 do CPP.

Ressalte-se, inclusive, que a comunicação a respeito de qualquer mudança de endereço foi uma das condições para a concessão da liberdade provisória ao acusado, que não a respeitou.

Por fim, além de não demonstrar o prejuízo, a defesa não alegou tal nulidade no momento oportuno, qual seja, antes do início da audiência, pelo que se encontra preclusa a matéria.”

Inicialmente, observa-se que o réu foi, de fato, regularmente notificado para apresentar defesa preliminar, consoante Mandando de Notificação à ID 19540500, não o fazendo no prazo assinalado. Ainda assim, teve-lhe assegurada a possibilidade de suprir tal ausência em momento posterior, com a apresentação oral da defesa antes do recebimento da denúncia, conforme registrado na ATA DE AUDIÊNCI DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO à ID 19540578.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, porquanto garantida ampla oportunidade de manifestação.

No que se refere à intimação para a audiência de instrução, verifica-se que esta se deu diretamente por meio de contato telefônico realizado por OFICIAL DE JUSTIÇA, tendo em vista que o acusado não mais residia na comarca. É o que se extrai da Certidão à ID 19540570, que atesta:
“Certifico ainda que INTIMEI, via contato telefônico o acusado JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, em virtude de estar residindo para Tucuruí, há mais ou menos 03 anos e não tem como vir na audiência no momento, mas, sua companheira Sueli que foi arrolada como testemunha me repassou seu contato telefônico (94)991809577 e seu e-mail é reginaflavia002@gmail.com para que, se possível, realizasse a audiência por meio virtual (...).”

Ressalte-se que a certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, salvo prova inequívoca em contrário, o que não se verifica no caso vertente, dado que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos prova apta que demonstre mácula no ato de intimação, de modo que a diligência, na forma como realizada, atingiu perfeitamente a sua finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca ao réu para comparecimento à audiência.

Outrossim, cumpre destacar que a omissão do réu em comunicar sua mudança de endereço, obrigação esta imposta como condição para a concessão da liberdade provisória, configura descumprimento de dever processual, atraindo a incidência do artigo 367 do Código de Processo Penal. O referido dispositivo é claro ao estabelecer que o processo poderá prosseguir sem a presença do acusado quando este, devidamente citado, deixa de comparecer sem motivo justificado. Tal previsão visa, justamente, evitar que a inércia da parte inviabilize o andamento regular do feito.

Ademais, observa-se que a defesa, além de não demonstrar efetivo prejuízo, também não suscitou a alegada nulidade no momento processual adequado, qual seja, antes do início da audiência de instrução. Nesse contexto, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, pelo qual não se reconhece nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, bem como a preclusão consumativa, que impede o rediscutir de questões não oportunamente alegadas.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

2. MÉRITO:

2.1. Do recurso apresentado pela ré
SUELI CALDAS HENRIQUES
:

2.1.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
. Alegação atinente à ré:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela absolvição da apelante Sueli Caldas Henriques, alegando ausência de provas suficientes para fundamentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, após detido exame dos autos, verifica-se que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório, não havendo qualquer motivo que justifique sua reforma.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 19540493, pág. 08), o qual, além da droga, atesta a apreensão de caderno de anotações; da quantia de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em notas fracionadas, em moedas de pequeno valor; e de tubo de linha na cor alaranjada.

Cite-se, ademais, o Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, à ID 19540493, pág. 10; o registro fotográfico à ID 19540494, no qual consta todo o material apreendido; e, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2019.01.005804-QUI, à ID 19540505, pág. 02, que apresenta o seguinte resultado:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de duas porções de matéria vegetal, uma maior, embalada em plástico transparente e outra, menor, embalada em matéria plástico opaco branco, perfazendo, as duas porções, um
total de 11,8 (onze gramas, oitocentos miligramas)
e de 36 (trinta e seis) porções substância sólida amareladas granulada, embaladas em material plástico transparente, com massa total de
14,0g (catorze) gramas
.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, para exame da matéria vegetal. POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, para o exame realizado na substância sólida amarelada.”

A
autoria delitiva
atribuída à apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida e concatenada no tocante aos pontos decisivos da acusação.

A responsabilidade penal da ré encontra-se amplamente evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente os prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante dos envolvidos.

O policial
Marcelino Girard Reimão
relatou de forma clara e coerente que a guarnição recebeu denúncia de que um carregamento de entorpecentes havia chegado de Tucuruí e estava sendo embalado para comercialização em uma casa próxima ao campo São Raimundo. Durante a abordagem, constatou-se que a acusada
SUELI CALDAS HENRIQUES
transportava consigo uma bolsa contendo drogas, além de materiais tipicamente utilizados para a traficância, tais como linha para embalar, sacos plásticos e um caderno de anotações com registros de transações do tráfico. O depoente afirmou, ainda, que já possuía conhecimento prévio de que a ré se dedicava à mercancia de entorpecentes naquela localidade.

O relato do policial
Paulo Afonso Diniz de Moraes
corrobora inteiramente essa versão, confirmando que a ré foi flagrada em posse de significativa quantidade de drogas, armazenadas em sua bolsa. As circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, ao modo de acondicionamento e à existência de registros contábeis relacionados à atividade ilícita, indicam de maneira inequívoca que não se tratava de mera posse para consumo pessoal, mas sim de uma estrutura voltada à comercialização dos entorpecentes.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são válidos e possuem especial relevância probatória, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos. No presente caso, os relatos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram suporte na prova material produzida, razão pela qual devem ser considerados aptos a embasar a condenação.

Inexiste qualquer elemento que desabone a conduta dos policiais ou que indique eventual suspeição ou parcialidade na atuação da guarnição, sendo descabida qualquer tentativa de desqualificar seus depoimentos apenas pelo fato de serem agentes estatais.

A versão apresentada pela ré, por sua vez, mostrou-se contraditória e desprovida de verossimilhança. Em seu interrogatório, alegou que apenas ajudava outras pessoas a carregar sacolas contendo drogas, sem, contudo, ter participação direta no comércio ilícito. No entanto, tal narrativa não se sustenta diante do acervo probatório, especialmente porque os entorpecentes foram encontrados em sua posse, em condições típicas da traficância. Além disso, foi apreendido um caderno de anotações contendo registros contábeis do tráfico, elemento que reforça o envolvimento ativo da acusada na prática delitiva. Ademais, a alegação de que desconhecia a origem da droga e apenas auxiliava no transporte não se sustenta, pois se fosse mera usuária ou simples coadjuvante, não teria em sua posse registros financeiros relacionados ao comércio de entorpecentes.

Cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é de tipo misto alternativo e de ação múltipla, de modo que a configuração do delito prescinde da comprovação da efetiva venda da substância ilícita, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, como trazer consigo, transportar, distribuir ou armazenar. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que a ré
trazia consigo
quantidade relevante de entorpecentes, fracionada e acondicionada de forma típica para comercialização, o que evidencia a destinação mercantil da droga.

Diante da robustez do conjunto probatório, que comprova de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição da ré, sendo manifestamente improcedentes os argumentos recursais.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos dos autos, não se vislumbrando qualquer nulidade ou fragilidade na motivação que justifique sua reforma.

2.1.2. Da pretendida desclassificação para o art. 28, da LAD:

A defesa busca a desclassificação da conduta imputada à ré Sueli Caldas Henriques, pleiteando o reconhecimento do delito de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, em substituição à condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no
artigo 33 do mesmo diploma legal
. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório, restando demonstrada a inviabilidade da pretendida desclassificação.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual da acusada. Na hipótese, a alegada
condição da apelante de usuária
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de
“trazer consigo”
e
“transportar”,
sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso em análise, a defesa sustenta que a acusada seria apenas usuária de drogas, hipótese que não se sustenta diante das provas produzidas. Primeiramente, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos indicam a destinação comercial, considerando que tal volume extrapola em muito os padrões de consumo individual.

Ademais, não se trata apenas da apreensão da substância entorpecente, mas também das
circunstâncias que envolveram a prisão da ré
. O relato das testemunhas policiais revelou que
a acusada foi abordada enquanto transportava a droga em uma bolsa, acompanhada de outras pessoas, sendo que no local foram encontrados apetrechos tipicamente utilizados para fracionamento e comercialização da substância ilícita
, tais como
balança de precisão, sacos plásticos, linha para embalar e um caderno de anotações contendo registros de vendas
. Esses elementos são
incompatíveis com a hipótese de posse para consumo próprio
e demonstram, de maneira inequívoca, a estruturação de uma atividade ilícita voltada à traficância.

Além disso, a própria dinâmica da abordagem reforça o caráter comercial da droga. Os depoimentos dos
policiais militares Marcelino Girard Reimão e Paulo Afonso Diniz de Moraes
foram firmes e coerentes ao relatarem que informações de que havia chegado carregamento de drogas e de que a ré
transportava a substância juntamente com outra envolvida menor de idade, em circunstâncias que evidenciam a tentativa de ocultação do entorpecente
, reforçando a destinação mercantil. Os relatos destacam que
a acusada confessou sua posse no momento da abordagem
, embora tenha alterado sua versão posteriormente, tentando eximir-se de responsabilidade.

A tese defensiva de que a acusada seria apenas usuária também encontra óbice na ausência de qualquer indício concreto que corrobore tal alegação. O
artigo 28, §2º, da Lei de Drogas
estabelece critérios para a distinção entre o usuário e o traficante, considerando
a quantidade da droga, o local e as circunstâncias da apreensão, as condições da prisão e os antecedentes do agente
. Todos esses fatores, no presente caso, apontam inequivocamente para o envolvimento da ré no comércio ilícito de entorpecentes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
o porte de drogas aliado à apreensão de elementos indicativos de mercancia, como instrumentos de fracionamento e embalagens típicas, inviabiliza a desclassificação para uso pessoal
.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MINORANTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a minorante do tráfico. A condenação baseou-se na posse de pedras de crack, buchas de maconha e material para embalo, além de envolvimento de um adolescente na venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos elementos concretos indicou a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário.

5. A jurisprudência do STJ e do STF não permite afastar a causa de diminuição de pena com base em investigações preliminares ou processos em andamento.

6. A apreensão de 3g de crack e 1g de maconha justifica a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

IV. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

(STJ, HC n. 850.189/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Ademais, o crime de
tráfico de drogas é formal e de perigo abstrato
, sendo irrelevante a demonstração de que a substância foi efetivamente comercializada, bastando a comprovação de que era destinada à difusão ilícita. A presença dos demais elementos probatórios, aliada à inconsistência da versão da defesa, inviabiliza qualquer interpretação mais benéfica à ré.

2.1.3. Do almejado afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da LAD:

A defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, alegando ausência de elementos que demonstrem a participação de menores na empreitada criminosa. No entanto, após detida análise dos autos, constata-se que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente a majorante, havendo provas suficientes para sua manutenção.

O referido dispositivo legal estabelece o aumento da pena quando a infração do artigo 33 da Lei de Drogas for cometida envolvendo ou visando atingir criança ou adolescente. No presente caso, restou inequivocamente demonstrado que duas adolescentes estavam diretamente envolvidas na ação delitiva, circunstância que impõe o reconhecimento da causa de aumento.

Conforme consta dos autos, a abordagem policial flagrou os acusados na companhia das menores, fato que foi admitido por elas próprias na fase inquisitorial. Vide depoimentos à ID 19540494, pág. 3 e 5.

Além disso, a prova testemunhal corroborou que uma das adolescentes era companheira do corréu JOSÉ DOS SANTOS ARAÚJO, relação que foi confirmada tanto em sede policial quanto em juízo. A ré SUELI CALDAS HENRIQUES, por sua vez, reconheceu que conhecia as adolescentes e que adquiria drogas delas, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento da condição etária das adolescentes.

A menoridade das envolvidas foi devidamente comprovada nos autos, por meio de documentos oficiais, como termos de oitiva, e documentos de identificação (ID 19540494, pág. 4 e 6).

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo reforçaram a participação das adolescentes na traficância, consolidando o elemento subjetivo necessário para a incidência da majorante.

No caso em apreço, a prova testemunhal e documental evidencia a participação ativa das adolescentes, tanto no porte da droga quanto na dinâmica do tráfico, o que se revela suficiente para atrair a incidência da causa de aumento. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre o desconhecimento da ré quanto à idade das menores.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO IN CISO I DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREJUDICADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.

2. A existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente e o crime organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, de sorte que não há como absolvê-lo do delito de associação para o tráfico.

3. Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade.

4. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP, em razão do quantum de pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”
(grifei)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença impugnada aplicou corretamente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, razão pela deve ser mantida sua incidência na condenação.

2.1.4. Da minorante do art. 46, da Lei n.º 11.343/2006:

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 46 da Lei nº 11.343/2006
, alegando que a ré Sueli Caldas Henriques não possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em razão de sua condição de usuária de drogas.

O artigo 46 da Lei de Drogas prevê que:

"As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Já o
artigo 45
do mesmo diploma legal dispõe que é
isento de pena
o agente que,
em razão da dependência química ou sob o efeito de droga por caso fortuito ou força maior
, era
inteiramente incapaz
de entender a ilicitude do fato ou de autodeterminar-se no momento do crime.

O conjunto dos dispositivos indica que a redução de pena prevista no artigo 46
não se aplica a todo e qualquer usuário de drogas, mas apenas àqueles cuja capacidade de compreensão e autodeterminação estava reduzida, ainda que não completamente suprimida
. Tal condição
deve ser comprovada por prova técnica, especialmente laudo pericial
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

No caso em tela,
não há qualquer prova nos autos que demonstre que a ré era dependente química em grau capaz de comprometer sua capacidade volitiva ou cognitiva à época do delito
. A simples alegação de que fazia uso de substâncias entorpecentes
não é suficiente para autorizar a incidência da causa de diminuição de pena
, especialmente porque
não há laudo médico ou pericial que ateste a redução de sua imputabilidade
.

O interrogatório da própria ré indica que
tinha plena consciência dos fatos e de suas consequências
, sendo capaz de relatar com clareza sua conduta e sua relação com os demais envolvidos. Além disso,
as provas colhidas demonstram que a acusada participava ativamente da traficância, o que denota organização e discernimento suficientes para afastar qualquer alegação de incapacidade parcial
.

Com efeito, a mera alegação de uso de drogas não justifica a redução da pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, sendo necessária a comprovação técnica da diminuição da capacidade de autodeterminação.

Portanto, considerando que não há nos autos qualquer laudo pericial ou prova técnica que ateste a redução da capacidade de compreensão ou autodeterminação da ré no momento do crime, não há fundamentos para a aplicação da minorante prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006.

2.1.5. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pela determinação do quantum mais benéfico face à incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Passo, no entanto, a proceder a análise do cálculo penalógico em sua inteireza, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ao fundamentar a dosimetria, consignou o Juízo sentenciante:

“1. CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: a acusada não possui antecedente, nos termos da Súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: a acusada agiu em comunhão de esforços com o corréu JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, bem como de duas pessoas inimputáveis, para realizar a comercialização de tráfico, induzindo à maior reprovabilidade da conduta;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: foram apreendidas duas “espécies” de substâncias entorpecentes, sendo MACONHA e COCAÍNA, esta de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente (11,8g de cocaína, fracionadas em 36 petecas, e aproximadamente 200g de maconha).

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos do verbete de Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por desconhecer a situação financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da mesma Lei.

Assim, aplico a causa de aumento do
art. 40, inciso VI, na fração de 1/5, ficando a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias.

Em seguida, aplico a
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, reduzindo a pena em 1/6,
e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos,
com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei nº
11.343/2006.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a” do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO para ambos os acusados, considerando, dentre outros fatores, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais negativas.”

Na hipótese, ao mensurar a reprimenda basilar, considerou o juízo desfavoravelmente à acusada as
circunstâncias do crime
, bem como a
natureza
e a
quantidade de drogas apreendidas
, estipulando-a em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Com feito, as
circunstâncias do crime
devem pesar contra a recorrente. Registre-se que o fato de o delito ter sido cometido na presença de adolescentes, já constitui, por certo, elemento à incidência da majorante do art. 40, inciso VI, do CPB. Inobstante, no caso, prevalece a condição de o crime ter sido perpetrado em
concurso de agentes, em comunhão de esforços dos coautores em questão
, o que autoriza o exasperação da pena-base.

Lado outro, observa-se divergência na quantidade de droga referida pelo juízo, e naquela exposta na prova técnica. Fundamenta o Magistrado terem sido apreendidas 11,8g de cocaína, fracionada em 36 “petecas” e, aproximadamente,
200g de “maconha”
. No entanto, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2019.01.005807-QUI (ID 19540505, pág. 02) atesta a apreensão de
11,8g de matéria vegetal (“maconha”), e 14,0g de substância sólida granulada (“cocaína”), dividida em 36 (trinta e seis) porções.

A partir de tais considerações, imperioso o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, no entanto, não ao mínimo legal, diante da prevalência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
primeira etapa
, pesam contra a ré as
circunstâncias do crime
. A
natureza, a variedade e quantidade da droga
, em que pese não exorbitante, autorizam, igualmente, o recrusdecimento da pena basilar, à qual imponho a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a partir do
quantum
mínimo abstratamente previsto, para cada uma das circunstâncias negativas, e passo a dosá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Na
terceira etapa
, mantenho a causa de aumento do art. 40, VI, da LAD, mediante acréscimo de 1/5 (um quinto), por terem sido duas adolescentes envolvidas no episódio criminoso, e conseguinte determinação da pena em
08 (oito) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Presente a minorante do tráfico privilegiado, determino a redução menos benéfica de 1/6 (um sexto), tal qual estabelecida na sentença, pois, embora a ré tenha sido beneficiada com o tráfico privilegiado, foram apreendidos, junto à droga,
diversos petrechos típicos da atividade habitual de tráfico
, tais como:
Balança de precisão
, instrumento utilizado para o fracionamento da droga e controle da mercancia;
Sacos plásticos e linha para embalar entorpecentes
, denotando que a droga estava preparada para comercialização; e,
Caderno com anotações da contabilidade do tráfico
, evidenciando controle financeiro da venda de substâncias ilícitas.

A
presença desses apetrechos,
portanto,

sugere que a ré
possui grau maior de envolvimento no comércio ilícito de drogas
, o que justifica a redução da pena
em patamar inferior
.

Assim, imponho à apelante
SUELI CALDAS HENRIQUES
a pena
CONCRETA
e
DEFINTIVA
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

2.2. Do recurso apresentado pelo réu
JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO
:

No tocante ao mérito, insurge-se a defesa de José Santos de Araújo relativamente à pena-base, para que seja redimensionada diante da avaliação inidônea das vetoriais que foram negativadas pelo Juízo. Outrossim, seja aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada um dos critérios judiciais.

Insurge-se, ademais, no que pertine ao
quantum
relativo à minorante do tráfico privilegiado, para que seja estabelecido na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços).

Requer, ainda, a alteração do regime de cumprimento de pena para determinação do semiaberto.

Ao fundamentar a dosimetria, consignou o Juízo sentenciante:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: não possui antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: o acusado agiu em comunhão de esforços com a corré SUELI CALDAS HENRIQUES, bem como de duas outras pessoas inimputáveis, para realizar a comercialização de tráfico, induzindo à maior reprovabilidade da conduta;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: foram apreendidas duas “espécies” de substâncias entorpecentes, sendo MACONHA e COCAÍNA, esta de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente (11,8g de cocaína, fracionadas em 36 petecas, e aproximadamente 200g de maconha).

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos do verbete de Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por desconhecer a situação financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a circunstância
atenuante prevista no art. 65, I, do CP, razão pela qual reduzo a pena em 1 (um) ano, ficando a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da mesma Lei.

Assim, aplico a causa de aumento do
art. 40, inciso VI, na fração de 1/5, ficando a pena em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Em seguida, aplico a causa de diminuição de pena do
art. 33, §4º, reduzindo a pena em 1/6,
e transformo a pena aplicada em concreta,
definitiva e final em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei nº

11.343/2006.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a” do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
FECHADO para ambos os acusados, considerando, dentre outros fatores, a quantidade de pena e as
circunstâncias judiciais negativas.”

Na hipótese, assim como em relação à corré, ao mensurar a reprimenda basilar, considerou o juízo desfavoravelmente ao acusado as
circunstâncias do crime
, bem como a
natureza
e a
quantidade de drogas apreendidas
, estipulando-a em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Com feito, as
circunstâncias do crime
devem pesar contra apelante. Registre-se que o fato de o delito ter sido cometido na presença de adolescentes, já constitui, por certo, elemento à incidência da majorante do art. 40, inciso VI, do CPB. Inobstante, no caso, prevalece a condição de o crime ter sido perpetrado em
concurso de agentes, em comunhão de esforços dos coautores em questão
, o que autoriza o exasperação da pena-base.

Lado outro, observa-se divergência na quantidade de droga referida pelo juízo, e naquela exposta na prova técnica. Fundamenta o Magistrado terem sido apreendidas 11,8g de cocaína, fracionada em 36 “petecas” e, aproximadamente,
200g de “maconha”
. No entanto, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2019.01.005807-QUI (ID 19540505, pág. 02) atesta a apreensão de
11,8g de matéria vegetal (“maconha”), e 14,0g de substância sólida granulada (“cocaína”), dividida em 36 (trinta e seis) porções.

A partir de tais considerações, imperioso o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, no entanto, não ao mínimo legal, diante da prevalência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
primeira etapa
, pesam contra o apelante as
circunstâncias do crime
. A
natureza, a variedade e quantidade da droga
, em que pese não exorbitante, autorizam, igualmente, o recrusdecimento da pena basilar, à qual imponho a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a partir do
quantum
mínimo abstratamente previsto, para cada uma das circunstâncias negativas, e passo a dosá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas agravantes. Observada a atenuante da
menoridade relativa
, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), e a estabeleço provisoriamente em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 566 (quinhentos e seiscentos e seis) dias-multa.

Na
terceira etapa
, mantenho a causa de aumento do art. 40, VI, da LAD, mediante acréscimo de 1/5 (um quinto), por terem sido duas adolescentes envolvidas no episódio criminoso, e conseguinte determinação da pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa.

Presente a minorante do tráfico privilegiado, determino a redução menos benéfica de 1/6 (um sexto), tal qual estabelecida na sentença, pois, embora o recorrente tenha sido beneficiado com o tráfico privilegiado, foram apreendidos, junto à droga,
diversos petrechos típicos da atividade habitual de tráfico
, tais como:
Balança de precisão
, instrumento utilizado para o fracionamento da droga e controle da mercancia;
Sacos plásticos e linha para embalar entorpecentes
, denotando que a droga estava preparada para comercialização; e,
Caderno com anotações da contabilidade do tráfico
, evidenciando controle financeiro da venda de substâncias ilícitas.

A
presença desses apetrechos,
portanto,

sugere que o réu
possui grau maior de envolvimento no comércio ilícito de drogas
, o que justifica a redução da pena
em patamar inferior
.

Assim, imponho ao apelante
JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO
a pena
CONCRETA
e
DEFINTIVA
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 565 (quinhentos e sessenta e cinco)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída aos réus, passando a assim condená-los:

- SUELI CALDAS HENRIQUES,
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

- JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO,
à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 565 (quinhentos e sessenta e cinco)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

Comunique-se o Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025